Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOSCONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ADVOCATÍCIO FIRMADO COM O SINDICATO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A prerrogativa prevista no art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia se refere ao crédito decorrente do contrato firmado entre a parte e o advogado que a representa.

2. Ocontrato celebrado entre o escritório de advocacia e o sindicato, para o ajuizamento de açãocoletiva em que a entidade classista figura na qualidade de substituta processual, não vincula os filiados, tendo em vista a ausência de relação jurídica entre esses e os advogados.

3. O simples fato de o sindicato haver discutido o ajuizamento da demanda coletiva e a contratação da sociedade advocatícia em Assembleia Geral Extraordinária não tem o condão de justificar a reforma da decisão agravada, porquanto tal circunstância não configura contratação individual dos filiados.

4. Não merece guarida o pedido contido em contrarrazões de condenação da agravante por litigância de má-fé, porquanto não foi comprovado o dolo processual específico da parte consubstanciado no abuso do direito de recorrer.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.